Tribunal: TJSP
Processo: 2137579-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu a tutela provisória a fim de que o agravado exerça suas atividades de forma remota, sem prejuízo salarial, enquanto perdurar a pandemia em razão da COVID – Possibilidade - Insurgência da agravante que não merece prosperar – Ausência de prova inequívoca hábil a demonstrar a verossimilhança das alegações – Decisão agravada mantida - Recurso

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu a tutela provisória a fim de que o agravado exerça suas atividades de forma remota, sem prejuízo salarial, enquanto perdurar a pandemia em razão da COVID – Possibilidade - Insurgência da agravante que não merece prosperar – Ausência de prova inequívoca hábil a demonstrar a verossimilhança das alegações – Decisão agravada mantida - Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000565693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137579-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MUNICÍPIO
DE GUARULHOS, é agravado OSNI RODRIGUES GALDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Voto no 30655
Agravo de Instrumento no 2137579-58.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Agravado:
OSNI RODRIGUES GALDINO
Juiz 1a inst.: Rafael Tocantins Maltez
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão agravada que deferiu
a tutela provisória a fim de que o agravado exerça suas atividades
de forma remota, sem prejuízo salarial, enquanto perdurar a
pandemia em razão da COVID Possibilidade - Insurgência da
agravante que não merece prosperar
Ausência de prova
inequívoca hábil a demonstrar a verossimilhança das alegações
Decisão agravada mantida - Recurso desprovido.”
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARULHOS contra decisão que, nos autos de ação de
obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por OSNI
RODRIGUES GALDINO, deferiu a tutela provisória a fim de que o
agravado exerça suas atividades de forma remota, sem prejuízo salarial,
enquanto perdurar a pandemia em razão da COVID-19, haja vista trata-se de
pessoa incluída no grupo de risco, pois acometido pela doença autoimune
denominada Espondilite Anquilosante CID 10-M45.
Inconformado, postula o agravante a concessão da
antecipação da tutela recursal, reformando-se a r. decisão agravada a fim de
evitar grave lesão à ordem, à saúde e à prestação de serviços essenciais.
O recurso processou sem a outorga do efeito suspensivo
pretendido (fls. 229/230). Houve apresentação de contrarrazões ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
(fls. 240/248).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Considerando-se
a
análise
de
cognição
sumária
característica da natureza do Agravo de Instrumento, insta ressaltar que para a
concessão da tutela de urgência é essencial à demonstração, de plano, dos
elementos capazes de caracterizar a hipótese do art. 300 do Código de
Processo Civil.
Isso porque, nesta apreciação perfunctória, o julgador
deve vislumbrar com clareza e facilidade a verossimilhança das alegações
para, somente assim, seguro dos indícios aptos a preencher os requisitos para
concessão pretendida.
In casu, verifica-se dos autos que o agravado exerce
cargo de supervisor de setor (fls. 20/33), com atividade não ligada
diretamente à saúde - seção técnica de elétrica - e comprovou estar no grupo
de risco para complicações relacionadas à COVDI 19 (fls. 149).
Dos documentos acostados extrai-se que o agravado é
portador de doença autoimune denominada Espondilite Anquilosante CID 10-
M45 e realiza semanalmente a aplicação de medicamento subcutâneo,
associado ao uso de outros medicamentos diários, para tratamento de
hipertensão, colesterol e controle da diabete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Ressalta-se, ainda, que em 2004, foi submetido a uma
esplenectomia exploradora (retirada do baço) que evoluiu em uma fistula
pancreática, e no ano de 2012, foi novamente submetido a uma cirurgia
denominada pancreatéctomia corpo caudal. Recentemente, em julho de 2019,
ficou hospitalizado por dez dias na Unidade de Terapia Intensiva, no Hospital
Carlos Chagas, com diagnóstico de Sepse, causada por uma bactéria.
Logo, resta comprovado que está no grupo de risco e
exposto ao contágio do COVID 19, pois além de ser acometido por diversos
fatores que o colocam em tal grupo, ainda, labora na Secretaria de Saúde.
Contudo, aqui deve-se observar que a atividade do
agravado não está diretamente ligada à saúde (seção técnica de elétrica) e é de
supervisão, que pode ser exercida remotamente.
É impertinente o argumento do Município agravante de
que o servidor não prestava serviços na linha de frente no combate à
pandemia, motivo pelo qual poderia manter suas atividades normalmente,
pois é sabido que o COVID19 tem um alto nível de contágio, e sua
transmissão não discrimina o local onde cada indivíduo exerce sua atividade.
Desta forma, observando a peculiaridade do agravado, o
qual pertence ao grupo de risco por diversos fatores, bem como a
possibilidade de exercer sua atividade de forma remota, correta a decisão que
deferiu tutela provisória, a qual resta mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt